Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706610-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AILTON SALES DOS SANTOS, AGUINA DO NASCIMENTO, ALEKSANDRO SILVA ALVES, ALEXANDRE VIEIRA DA ROCHA, ALINE CRISTINA LOPES LOURENCO, ALINE GOMES DE SOUZA OLIVEIRA, ANA CARLA FRANCISCA DA CONCEICAO, BIANCA DE SOUZA OLIVEIRA, ANGELA PAULA MOTA LOPES, CARLOS ROGERIO RICARDO SOUSA, CARLOS ALBERTO DIAS ROBERTO, CELIA MARIA DE PAIVA BORGES, CLECILENE SIQUEIRA LISBOA DE LIMA, CLEUZA ADRIANA DA SILVA, DANDARA FERREIRA ARAGAO PRADO, EDJANE SANTIAGO DA SILVA RAMALHO, ELIANE VAZ DA SILVA, ESTEVAO DOS REIS CALIXTO, EVANILDA FERREIRA DE MOURA BARBOSA, FERNANDA BEZERRA PIRES DE MELO, GABY FLORENCA DE CAMARGO, GILSIMAR MIRANDA DA SILVA, GISELLY BATISTA DIAS GUIMARAES, IARA ERNESTO BARBOSA, JEAN FERNANDO DA SILVA, JOSE TOME DE SOUSA FILHO, JULIA MARIA BORGES HENAUTH, LECIA DE OLIVEIRA MACHADO, LEONARDO GONCALVES DA SILVA, LUANA NEVES DE OLIVEIRA, MARA LUANA MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DA SILVA AMARAL, MARIA CELIA QUEIROZ, MARIA DE FATIMA DA CUNHA ANGELIM, MARIA DE LOURDES DOURADO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIEGA, MARIA MADALENA ASSUNCAO MENEZES, MARINEIDE SILVA AZEVEDO, MAYRA VANESSA ANDRADE DA CUNHA, MICHELLE BARBOSA NUNES GONCALVES, RENATA FIGUEREDO PACHECO, RIVANIA MARIA GOMES SALES, ROGERIO CARVALHO, ROMUALDO ALVES MATOS, ROSINEIDE CONCEICAO SANTOS, SORAYA PINHEIRO DE MORAIS, SUELENE FE DE PAULA, THALLITA MARTINS DOS SANTOS, VIVIANE BATISTA DA SILVA, VIVIANE DE ALCANTARA RICARDO, WALCOBACIO SANTOS DA SILVA, BIBIANA ABREU DE MORAES, JEDSON NELIO DA ROCHA BARROS, JUCIELDA PEREIRA DA SILVA, LUCIVANIA RODRIGUES VERAS DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES, MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE, NATALIA GOMES DE LIMA, PAULO VINICIUS PEREIRA DE LIMA, ROSANE CRISTINA DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, VICENTE MARQUES DE SOUSA JUNIOR, FERNANDO PEREIRA DA COSTA SANTANA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, o impetrante imputa ao Secretário de Estado de Educação a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato pela pessoa do Secretário. A discussão sobre as irregularidades na elaboração de questões e correção de gabarito a não é atribuível à autoridade prevista no artigo 21, II, do RITJDFT. Em recente decisão, que analisou a mesma matéria (supostamente irregularidade na condução do processo seletivo para contratação de professores temporários), salientou-se que: É que, em suma, em sede de concurso público, delegada sua realização a entidade contratada pela administração, a autoridade administrativa, conquanto representante do órgão contratante, já não participa dos atos de execução do procedimento, tornando inviável que seja reputada protagonista de atos praticados no transcurso do concurso. Destarte, ausente ato concreto materializado pela Secretária de Estado, ressoa inexorável a sua ilegitimidade para integrar a angularidade passiva do mandamus. (MS 07029215020228070000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, decisão proferida em 18/2/2022). Diante do exposto e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareçam os impetrantes, no prazo de 5 dias, em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado ou apresentem, adequadamente, emenda à petição inicial indicando a correta autoridade coatora, sob pena de indeferimento da petição inicial (artigo 10 da Lei n. 12.016/2019). Int. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora